Tribunal: TJDFT
Processo: 0720632-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720632-94.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELOISA ULHOA FONSECA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Terceiro ajuizados por ELOISA ULHOA FONSECA buscando afastar a penhora que recaiu sobre o imóvel de matrícula no 15.300 registrado no 4o Ofício de Imóveis do Guará/DF e determinada nos autos do Cumprimento de Sentença no 0727757-21.2021.8.07.0001, movida pelo BANCO BRADESCO S/A. Interposta apelação pela autora, ela foi intimada a indicar expressamente sua ocupação e rendimentos habituais e a juntar aos autos extratos bancários para demonstrar que sua única renda vem dos aluguéis do imóvel penhorado. Em cumprimento à determinação, apresentou a petição de ID 68720492. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Está claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ELEMENTOS INFIRMADORES. NECESSIDADE. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO. NÃO CABIMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. DETERMINAÇÃO. EMENDA. NÃO ATENDIDA. INADEQUAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. INDEFERIMENTO. INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. 1. A declaração prestada pela parte, de insuficiência de recursos para custeio do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família (artigo 5o, LXXIV da CF/88 99 § 3o do Código de Processo Civil), gera presunção relativa, assistindo à parte contrária requerer a revogação do benefício (artigo 100 do Código de Processo Civil). 2. A miserabilidade jurídica não se confunde com a social e decorre da insuficiência de recursos para custear despesas processuais sem comprometimento do seu sustento. (...) 6. Preliminar rejeitada. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1925692, 0738503-74.2023.8.07.0001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (...) 3. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 4. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. (...) (Acórdão 1932991, 0732896-49.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MÉRITO DA LIDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. INAPLICABILIDADE. (...) 5. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. (...) 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1932014, 0731985-37.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INADIMPLEMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. 2. A presunção relativa de veracidade conferida à declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural pode ser afastada quando, devidamente intimada para juntar documentos aptos a viabilizar a análise do pedido, a parte deixa de comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça pleiteada, como ocorre no caso dos autos (CPC/15, art. 99, §§ 2o e 3o). (...) 5. Apelação parcialmente conhecida e não provida. (Acórdão 1932049, 0722015-10.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 3,71% (três vírgula setenta e um por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 6 de 10/1/2025, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 8.157,41 (oito mil cento e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 3.262,96 (três mil duzentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos). Na petição de ID 68720492 a parte apelante afirma que se qualificava como empresária em outros documentos por "orientação de seu pai", mas que nunca exerceu qualquer profissão e foi dona de casa a vida inteira. O extrato de sua conta bancária demonstra que a apelante recebe mensalmente pagamentos de R$ 3.502,00 (três mil quinhentos e dois reais) e, além desse valor, recebe com habitualidade depósitos de R$1.000,00 (mil reais), realizados por volta do dia 10 de cada mês (ID 68720493). Por outro lado, os gastos com saúde não são exorbitantes (ID 68720494), estão diluídos ao longo dos meses e não há notícia de que a apelante tenha de arcar com outras despesas que comprometam sua renda de forma substancial, como aluguel, por exemplo. Logo, está demonstrada a capacidade da apelante de arcar com as custas do processo. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Assim, INDEFIRO a gratuidade de justiça e concedo à apelante o prazo de 5 (cinco) dias para recolher as custas referentes ao presente recurso, sob pena de não conhecimento. Intime-se. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2025 15:47:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador